Tribunal: TJSP
Processo: 2213766-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de carcinoma lobular de mama direita metastático para pleura. Indicado o medicamento Abemaciclibe. Deferida a tutela de urgência para que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento no prazo de 24 horas, pena de multa diária de R$ 5.000,00. Prazo exíguo não configurado. Providência que é fato corriqueiro na rotina da empresa.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de carcinoma lobular de mama direita metastático para pleura. Indicado o medicamento Abemaciclibe. Deferida a tutela de urgência para que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento no prazo de 24 horas, pena de multa diária de R$ 5.000,00. Prazo exíguo não configurado. Providência que é fato corriqueiro na rotina da empresa. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Valor adequado, que somente será exigido em caso de desídia no cumprimento do comando judicial. Multa cominatória que não faz coisa julgada, podendo o Juiz, sempre que houver modificação das circunstâncias ao tempo de sua fixação, alterar o valor ou a periodicidade, caso se torne insuficiente ou excessiva. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.